Tribunal: TJDFT
Processo: 0708393-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE ALFABETIZAÇÃO. TURMA ESPECIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa referente ao valor de GAA - Gratificação de Atividade de Alfabetização relativa ao período de fevereiro/2019 a fevereiro/2020. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente, em parte.
2 – Gratificação de Alfabetização – GAA. Direito à percepção. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, tem direito à percepção da GAA – Gratificação de Alfabetização. A vantagem tem natureza da propter laborem e como tal exige o efetivo desempenho da atividade inerente. O documento de ID 26336252 indica que a autora é professora da educação básica no Centro de Ensino Fundamental 12 de Taguatiga, atuando na “modalidade de ensino EJA – Projeto Interventivo – Classe Especial”, com carga horária de 40 horas semanais. A discussão sobre se a atividade desempenhada pela autora na classe especial é considerada de alfabetização restou superada (ID 26336252 – PAG 41). A Administração reconheceu o direito à percepção da GAA, implementou o pagamento no exercício de 2020 e saldou os meses de janeiro e fevereiro/2020, porém deixou de pagar o período de fevereiro/2019 a dezembro/2019 ID 26336258 – PAG 78-79). O réu deve, pois, ser compelido a pagar a quantia devida. Sentença mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. O recorrente arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação ((art. 55 Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
E